Tribunal: TJSP
Processo: 1070668-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Pico de consumo excedente ao faturamento regular – Regularidade na medição – Ônus da prova – Art. 6o, VIII, do CDC – Corte no fornecimento – Protestos – Dano moral – "Quantum" indenizatório.

1. Incumbe à concessionária de serviço público a demonstração da regularidade do débito impugnado, quando ausente prova da regularidade da medição

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Pico de consumo excedente ao faturamento regular – Regularidade na medição – Ônus da prova – Art. 6o, VIII, do CDC – Corte no fornecimento – Protestos – Dano moral – "Quantum" indenizatório.

1. Incumbe à concessionária de serviço público a demonstração da regularidade do débito impugnado, quando ausente prova da regularidade da medição contestada pelo consumidor, que confirma a cobrança efetuada em patamar de consumo incompatível com o padrão de sua unidade, sem que houvesse justificativa para o aumento (CDC, art. 6o, VIII).

2. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, decorrente de cobranças abusivas, dada a possibilidade de utilização, por parte da concessionária, dos meios ordinários para a cobrança, após o recálculo das prestações, segundo o padrão regular de consumo da unidade.

3. Presumem-se os danos morais em caso de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão perante a comunidade.

4. Arbitra-se a indenização por danos morais com vistas especialmente à sua intensidade, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Ação procedente. Recurso da ré improvido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070668-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado BENONES SILVINO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. negar
provimento ao recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
2
Voto n°: 42476
Apel. n°: 1070668-77.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a Vara Cível
APTES./APDOS.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.; e BENONES SILVINO FILHO
Prestação de serviços
Energia elétrica
Pico de consumo
excedente ao faturamento regular Regularidade na medição
Ônus da prova Art. 6o, VIII, do CDC Corte no fornecimento
Protestos Dano moral “Quantum” indenizatório.
1. Incumbe à concessionária de serviço público a demonstração da
regularidade do débito impugnado, quando ausente prova da
regularidade da medição contestada pelo consumidor, que
confirma a cobrança efetuada em patamar de consumo
incompatível com o padrão de sua unidade, sem que houvesse
justificativa para o aumento (CDC, art. 6o, VIII).
2. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica
por débito pretérito, decorrente de cobranças abusivas, dada a
possibilidade de utilização, por parte da concessionária, dos meios
ordinários para a cobrança, após o recálculo das prestações,
segundo o padrão regular de consumo da unidade.
3. Presumem-se os danos morais em caso de inscrição indevida
nos cadastros de inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a
imagem do cidadão perante a comunidade.
4. Arbitra-se a indenização por danos morais com vistas
especialmente à sua intensidade, observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos
os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.
Ação procedente. Recurso da ré improvido. Recurso adesivo do
autor parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 108/114,
que julgou procedente a ação declarando “inexigível as cobranças de R$
2.572,25 e R$ 3.251,90, referente às parcelas dos meses de 05/2017 e 06/2017,
devendo a ré recalcular as contas do autor referente aos meses impugnados,
aplicando-se média aritmética simples dos doze meses imediatamente anteriores
a maio/2017, com atualização pela Tabela prática a partir da data prevista para
cada vencimento e cobrando-se o valor correto”, condenando a ré ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, atualizados
monetariamente desde a sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação. Sucumbente, a ré responderá pelo pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
3
1.500,00.
Após discorrer sobre os fatos, a ré argumenta que está sujeita
às determinações editadas pela ANEEL, especificando ter observado todos os
procedimentos obrigatórios determinados em suas resoluções e atos
administrativos. Sustenta que “todas as leituras realizadas no medidor da parte
autora são leituras reais, sendo cobrado apenas aquilo que fora consumido”,
mencionando a “legalidade da suspensão do fornecimento de energia”, em razão
de inadimplência. Alega não haver que se falar em indenização por danos morais,
uma vez que não houve qualquer conduta ilícita por parte da concessionária.
Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral,
em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Finda requerendo
o prequestionamento da matéria. Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença (fls.
118/135).
O autor apela adesivamente visando a majoração do valor da
indenização por dano imaterial, em atenção a tais critérios, concluindo que “o
valor fixado pelo Juízo 'a quo' fora irrisório e insignificante, se comparado ao
poderio econômico-financeiro da ré”. Pugna pela incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso (primeiro protesto), invocando a Súmula 54 do STJ (fls.
153/170).
Recurso da ré processado com preparo e o do autor sem
preparo, por ser beneficiário da gratuidade judiciária, sendo ambos respondidos
(fls.
140/152
e
173/182),
encontrando-se
presentes
os
requisitos
de
admissibilidade.
É o relatório.
I De início, a preliminar aventada em sede de contrarrazões,
pelo autor, voltada à ausência de pressuposto objetivo intrínseco de
admissibilidade recursal, não prospera (fls. 141/144).
Isso porque, ao contrário do que alega o autor, as razões
recursais apresentadas pela ré preenchem satisfatoriamente as exigências
dispostas no art. 1.010, do Código de Processo Civil, posto que, os fundamentos
utilizados como razão de decidir foram suficientemente atacados, de modo a
possibilitar a este Tribunal o conhecimento dos motivos em que se funda o
inconformismo, bem como, o exercício do contraditório pela parte “ex adversa”,
como se infere nas contrarrazões.
II
O apelo da ré não merece acolhida, prosperando em
parte, o recurso adesivo interposto pelo autor.
Da análise do histórico de consumo do imóvel, extrai-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
4
o dispêndio de energia elétrica registrado nos meses de abril e maio de 2017,
respectivamente, de 5545 e 4658 Kwh (equivalentes a R$ 3.251,90 e R$
2.572,25), destoa de forma muito acentuada do padrão de consumo (cf. fls. 25 e
53).
De fato, até aquele mês, os registros mensais do imóvel
apresentavam pouca variação, correspondendo, nos doze meses antecedentes,
ao consumo médio correspondente a pouco mais de 180 Kwh.
A
concessionária
de
energia
elétrica
limitou-se
em
argumentar que “todas as leituras realizadas no medidor da parte autora são
leituras reais, sendo cobrado apenas aquilo que fora consumidor”, apresentando
“prints” de tela de seu sistema informatizado, bem como, fotografias do medidor,
pelas quais não é possível se aferir tais registros (fls. 53/56). Concluiu que as
leituras foram realizadas normalmente, incumbindo ao autor a comprovação de
eventual irregularidade na cobrança, sendo lícita a suspensão do fornecimento de
energia elétrica, em razão de tal inadimplência. Sustentou que os danos morais
não restaram demonstrados, requerendo, alternativamente, o arbitramento de
indenização em valor moderado, em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 51/66).
O MM. Juiz “a quo” julgou a sentença procedente,
consignando que:
“Com efeito, vislumbro a vulnerabilidade econômica e
especialmente técnica do autor frente à ré. Tratando-se, portanto, de relação de
consumo, o autor é hipossuficiente em face da ré, não apenas do ponto de vista
econômico, mas também do técnico e no acesso à informação. Desta forma, é
imprescindível acolher a inversão do ônus da prova a seu favor, visando
promover o reequilíbrio da relação contratual e garantir a possibilidade de
adequada defesa do seu direito (artigo 6o, VIII, do CDC).
No caso dos autos a ré afirmou, que o medidor da parte
autora se encontra regular e os valores cobrados refletem o que fora consumido.
Nesse contexto, cumpria à ré, prestadora do serviço público e
detentora das informações técnicas atreladas à sua atividade, demonstrar que,
diferentemente do que a autora alegou, houve razão para a cobrança súbita de
faturas no importe de R$ 4.658 e 5.545 (fls. 53), em uma unidade que consome
mensalmente uma média de R$ 150,00.
Dada a oportunidade para a ré produzir tal prova, esta
pugnou pelo pronto julgamento da lide (fls 92/93), perdendo seu direito à
produção de eventual produção de prova pericial.
Vale lembrar que a ré, como fornecedora de serviço público
essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
5
está submetida ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade do novo
medidor, das supostas diferenças de consumo a maior e de seus valores, além
de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo,
ônus este que não se desincumbiu.
Ademais, o autor presentou as últimas contas de consumo
(Julho de 2016 até Julho de 2017) que demonstram uma média regular de
valores, as quais reforçam a tese de que houve falha na leitura do relógio da
residência do autor, pois se trata de uma abrupta mudança no perfil de consumo.
Dessa feita, à míngua de prova sobre a regularidade da
leitura, de rigor a procedência da pretensão do autor, que deve ser nos moldes da
cobrança habitual do consumo da unidade.
Os valores referentes à cobrança em aberto (maio e abril de
2017) deverão ser calculados pela média aritmética simples, considerando-se a
média dos 12 meses anteriores às cobranças em aberto.
Por fim, verifico a incidência de danos morais.
Tendo em vista a cobrança indevida dos valores sob a fatura
da energia da autora, sob a ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica
e sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito (fls. 39), entendo-os como
devidos.” (fls. 110/111).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer.
Em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 47
do CDC, a dúvida milita favoravelmente ao consumidor, parte mais fraca segundo
a própria Constituição Federal reconhece.
A ré não trouxe qualquer prova de inexistência de vício na
prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que a
torna responsável pelas imputadas cobranças abusivas.
O autor comprovou que os consumos que lhe foram
atribuídos pela ré nos meses de abril e maio de 2017 excedem
consideravelmente o seu consumo regular, sem que a ré apresentasse qualquer
justificativa plausível para a ocorrência de tais picos isolados de registro de
consumo.
Em razão da alegação de irregularidade da medição do
consumo de energia elétrica, cabia à prestadora dos serviços o encargo de
comprovar a higidez na medição e apuração do débito do consumidor.
Incide, em última análise, o disposto no artigo 6o, VIII, CDC.
De um lado, não há dúvidas acerca da hipossuficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
6
consumidor na produção da prova técnica pericial, imprescindível ao presente
caso. De outro, verossímil a afirmação do autor quanto à existência de
irregularidades em tais medições, sendo injustificado o aumento do consumo
apenas no período de dois meses consecutivos.
A ré, contudo, não trouxe qualquer elemento que
demonstrasse o acerto da medição verificada nos meses de abril e maio de 2017.
Intimadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir, a ré mencionou não possuir mais provas, pugnando pelo
julgamento da lide no estado em que se encontrava, tornando preclusa a
oportunidade para a realização de perícia, repita-se, essencial ao deslinde da
questão (cf. fls. 98).
Assim, não estando demonstrada a higidez na medição do
consumo de energia elétrica e não sendo justificado o seu exacerbado registro
nos meses de abril e maio de 2017, o reconhecimento da inexigibilidade de tal
débito era medida que se impunha, devendo o recálculo das cobranças de tais
meses em aberto, ocorrer pela média dos últimos 12 meses, como
reiteradamente vem decidindo este Egrégio Tribunal, e contra o quê não se
insurgiu especificamente a ré.
Cumpre registrar que o autor vinha pagando normalmente as
contas de energia elétrica conforme o consumo médio apurado, continuando
adimplente com as contas posteriores ao mencionado pico.
Assim, o corte ou supressão no fornecimento de energia
elétrica, diante da necessidade de se apurar as razões dos altos valores lançados
para as contas de abril e maio de 2017, não pode ser admitido.
É certo que o corte ou suspensão do fornecimento do
serviço ao consumidor no caso de ausência de contraprestação é admitido pelos
Tribunais pátrios, desde que haja a devida notificação do consumidor.
Contudo, a apuração de valores relativos a contas pretéritas
(no caso, cobradas em valores exorbitantes e indevidos), de outra parte, não
pode ensejar o corte no fornecimento de energia elétrica, em face ao princípio da
essencialidade do serviço.
Nesse sentido:
“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Natureza da
obrigação propter rem. Concessionária que teve ciência prévia de que a
residência estava sendo ocupada por terceiros. Corte de fornecimento que não
pode ser determinado em razão de débito pretérito. Recurso provido, com
determinação.” (Apelação Cível no 1003191-52.2015.8.26.0344, 34a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
7
Direito Privado, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 22/03/2017 g.n.).
IV
O autor suportou os protestos indevidos de duas
duplicatas, decorrentes das aludidas cobranças em valores irregulares (cf. fls. 32
e 39).
Em situação como a retratada nos autos, os danos morais
são presumidos, independendo, a rigor, da produção de prova, pois são de
comum conhecimento os efeitos lesivos da existência de registros negativos em
nome de quem quer que seja, por significarem abalo de crédito e privação da
confiabilidade perante a comunidade em que o ofendido desenvolve suas
atividades.
Desse modo, comprovada a existência de informações
negativas e inverídicas sobre a idoneidade do autor, mostra-se devida a
indenização por danos morais, uma vez que esses danos são in re ipsa, ou seja,
decorrem do próprio evento lesivo.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho1:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Comprovada a indevida inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito, o dano moral é presumido”.2
“Nos casos de inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
Precedentes.”3
“Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do
1 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.
2 Ag. n.o 1.027.096/SP, rel. Min. Ari Pargendler, DJU 13/08/08.
3 AgRg no Ag n.o 1.149.294/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 18/05/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
8
fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado
assim o fato, impõe-se a condenação".4
“Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao
moral humano, já que o dano moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago
e a honra da pessoa, por vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos
atingirem parte muito própria do indivíduo - o seu interior"5.
No tocante ao quantum indenizatório, sua dosagem deve dar-
se com base em certos parâmetros, que têm sido consagrados pela doutrina e
pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar conforto
psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato, a fim de
que evite a reincidência, atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Nesse passo, de acordo com esses parâmetros e com os
critérios adotados por esta Câmara em casos semelhantes, majora-se a quantia
fixada na sentença, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), atualizada
monetariamente desde a publicação deste acórdão e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, nos
termos do art. 405 do Código Civil, não sendo o caso de incidência da Súmula no
54 do STJ (como requer o autor), voltada às hipóteses de danos decorrentes de
ilícitos extracontratuais.
Essa verba não estabelece perigoso precedente que possa
transmudar uma pretensão legítima de reparação de dor moral em
enriquecimento injustificado, e, por outro lado, impele a ré, sendo assim apenada,
a ser mais cuidadosa quando da concretização de suas operações, evitando que
se repita o quadro retratado nestes autos.
V Relativamente ao prequestionamento, esclarece-se que
toda a matéria devolvida com o apelo foi devidamente apreciada por esta Corte,
com amparo na legislação aplicável à espécie.
Contudo, nunca é demais ressaltar que o Juiz não está
obrigado a responder, pontualmente, todas as alegações das partes, nem a
mencionar, de maneira expressa, todas as normas por elas aventadas quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão6.
VI Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré,
bem como, dá-se parcial provimento ao recurso do autor, majorando-se o valor
arbitrado a título de indenização por dano moral, para R$ 12.000,00, atualizado
4 REsp. n.o 204.786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, DJU 12/02/01.
5 REsp.n.o 85.019/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJU 18/12/98.
6 RJTJESP 115/207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070668-77.2017.8.26.0100 -Voto no 42476
9
monetariamente desde a publicação deste acórdão e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, a ré responderá pelo
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
ITAMAR GAINO
Relator